Tribunal: TJDFT
Processo: 0003610-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINARES. CONHECIMENTO PARCIAL. PRELIMINAR NÃO ARGUIDA. NULIDADE DA PERÍCIA. REJEITADAS. MÉRITO. PROPRIEDADE COMPROVADA. POSSE INJUSTA AFASTADA. IMISSÃO IMPROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OBJETIVO ILEGAL. DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As preliminares referem-se ao momento processual em devem ser arguidas para evitar a preclusão da matéria e não quanto ao seu posicionamento na petição. Preliminar rejeitada.
2. O perito pode solicitar documentos que entender necessários ao esclarecimento do objeto da perícia e que estejam em poder da parte. Inteligência do artigo 473 do CPC. Preliminar afastada.
3. A Ação de Imissão de Posse tem natureza petitória, devendo a parte prejudicada comprovar justo título de propriedade do imóvel, nunca ter exercido a posse do bem e a posse injusta da parte adversa. Precedentes.
3.1. Muito embora a autora possua título de propriedade do imóvel em seu nome, restou demonstrada a posse justa dos atuais ocupantes do imóvel, devendo ser indeferido o pedido de imissão na posse.
4. Evidente a má-fé da autora que utiliza do processo para conseguir objetivo ilegal com a aquisição simulada do imóvel para afastar os réus do imóvel e para favorecer terceiro, que passou a ser o seu cônjuge e a quem já foi negada a posse do imóvel.
5. Honorários majorados. Art. 85, §11, do CPC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.